Tribunal: TJDFT
Processo: 0708401-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708401-81.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZANIO ESTACIO DA SILVA, ALFEU ABREU LUZ, ANDRE DA CRUZ OLIVEIRA, ANTONIO PAULO DE ALMEIDA RAMOS, CELSO RIBEIRO DA SILVA, EDIVAN SANTOS DA SILVA, GIVALDO DOS SANTOS, JAIR ALVES PEREIRA, JASIEL EVANGELISTA LUZ, JOEL LUZ, LAERTE ALVES DA PAZ, LUIZ CARLOS FEITOSA, MADALENA ANTONIO FONSECA, MARCIO PEREIRA DE SOUZA, MIZAEL ABREU LUZ, REGINALDO NUNES BARBOSA, REINATO ALVES DE ALMEIDA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, em embargos de terceiro, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva e julgou improcedentes os pedidos iniciais. O cerne da questão diz respeito à suspensão do Mandado de Reintegração de Posse expedido no processo no 0014621-62.2002.8.07.0001. Naquele processo, a Terracap celebrou acordo com os executados, resultando na extinção do feito, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir. Diante do Termo de Cessão de Uso de Área Pública firmado entre as partes, impõe-se verificar se subsiste interesse no julgamento do presente recurso. Ademais, conforme o parecer da Procuradoria de Justiça (ID 74947781), há recomendação para que as partes sejam intimadas a se manifestarem sobre o ponto. Manifestem-se, portanto, as partes acerca do interesse recursal. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)